Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à contagem do período de 15/06/2018 a 18/09/2019, como efetivo serviço ativo, que deverá ser incluído no cálculo de licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 60.115,80, referente à licença especial de 6 meses convertida em pecúnia, por ter completado 30 anos de serviço. Em seu recurso a parte recorrente aduz, em apertada síntese, que inexiste suporte normativo que viabilize a pretensão autoral de somar o tempo que permaneceu designado após ser colocado em reserva remunerada com o período anterior para fins de conversão em pecúnia de licença especial. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.

II. Recurso próprio (ID 16393938), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16393942).

III. A licença especial está prevista no inciso I do art. 66, e no art. 67, ambos da Lei 7.289/84, e consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.

IV. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1o assim estabelece: “os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária”.

V. Outrossim, o art. 5.o do citado Decreto estatui que “será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”.

VI. Ainda, consta que “será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção” (art. 9o, Decreto 17.352/96).

VII. Destarte, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos da parte recorrente. Consequentemente, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio e, ao fim, que esta seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.

VIII. Precedentes: (Acórdão 1253515, 07407338320198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), (Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218116, 07278726520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).

IX. Com efeito, o período de 15/06/2018 a 18/09/2019 (IDs 16393923/16393924), somado ao período de 29 anos, 6 meses e 24 dias (ID 16393922), assegura à parte recorrente o direito à licença especial, a qual deve ser convertida em pecúnia no montante pleiteado na inicial, pois não impugnado pela parte recorrida. Irretocável, pois, a sentença recorrida.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.